Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial de embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial; (ii) a parte autora deixou de sanar todos os vícios indicados, uma vez que somente procedeu com o recolhimento das custas iniciais; (iii) em razão da inércia da parte autora, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à petição inicial atendeu satisfatoriamente à determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial é instrumento essencial para a identificação da demanda e deve atender aos requisitos legais. A inércia da parte autora em corrigir os vícios apontados expressamente autoriza o seu indeferimento e a prolação de sentença, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I).
5. No caso concreto foi determinada a apresentação da qualificação completa das partes, a indicação de quais encargos financeiros deveriam ser revistos, o recolhimento das custas de ingresso, bem como a juntada dos documentos indicados no artigo 914 do Código de Processo Civil.
6. Entretanto, a parte autora não atendeu todos os comandos judiciais, o que compromete o regular andamento do processo e legitima o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1402577, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 07.03.2022.